Tribunal: TJMT
Processo: 1031467-25.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031467-25.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 001.886.481-35 (APELANTE), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PEDIDO DE NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - RECURSO DESPROVIDO.

I - Cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997 com a regular intimação comprovada nos autos para a constituição da mora, bem como da comprovação acerca do conhecimento das respectivas hastas públicas.

II - Inexistindo qualquer imperatividade legalmente redigida que implique obrigatoriedade na concessão do almejado refinanciamento, a intervenção do Poder Judiciário nas decisões administrativas da entidade bancária, caracterizaria afronta ao princípio da autonomia da vontade que rege o direito privado.

III - Tratando-se de inovação recursal, não pode o tribunal conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV - Mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal. De outro lado, o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1031467-25.2022.8.11.0002 interposto por ALEXSANDRO MEDEIROS DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. após prolação de sentença nos autos da “ação anulatória de consolidação de procedimento de execução extrajudicial”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 198035731 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial por ALEXSANDRO MEDEIROS DA SILVA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, além de condenar o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Em suma, o apelante sob ID. 198035733 (i) requer a anulação de todo o procedimento extrajudicial, sustentando que o processo do leilão descumpriu a obrigação de citação pessoal prevista no art. 26, §1º, da Lei 9.514/97, além de afirmar que a intimação por edital é nula; (ii) no mérito pugna pelo cancelamento da averbação e a retomada do contrato de financiamento com a posterior purgação da mora e refinanciamento do saldo devedor do imóvel; (iii) por fim, requer perdas e danos dos valores pagos no financiamento, bem como das benfeitorias a serem apuradas em cumprimento de sentença.

Contrarrazões ID. 198035740.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “ação anulatória de consolidação de procedimento de execução extrajudicial” proposta por ALEXSANDRO MEDEIROS DA SILVA (autor/apelante) em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. (ré/apelada).

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial por ALEXSANDRO MEDEIROS DA SILVA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, além de condenar o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que “nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, nos termos da Súmula nº 381 do STJ, bem como que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” (artigo 492 do CPC/2015), razão pela qual o recurso será analisado nos limites do pedido.

Importante ainda deixar claro que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

Extrai-se do recurso que o autor/consumidor requer a anulação de todo o procedimento extrajudicial, sustentando que o processo do leilão descumpriu a obrigação de citação pessoal prevista no art. 26, §1º, da Lei 9.514/97, além de afirmar que a intimação por edital é nula.

Com efeito, consta no id 198035708 certidão de constituição em mora confeccionada pelo 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Várzea Grande – MT, declarando que ALEXSANDRO MEDEIROS DA SILVA foi devidamente intimado por data e hora certa no dia 17/02/2022 no endereço Rua Águas Quentes (antiga rua 07), lote 03, quadra 36, Loteamento Jardim Ouro Verde, bairro Canelas, em Várzea Grande/MT. Assim, no dia 10/03/2022, certificou-se a inexistência da purgação da mora após o transcurso do prazo in albis.

Dessa forma, restou cumprido o requisito previsto no artigo 26, §§ 1º e 3º-A, da Lei 9.514/1997 com a devida intimação comprovada nos autos para a constituição da mora, inclusive com a juntada da certidão de intimação do oficial escrevente no id. 198035709.

Do mesmo modo, consta no id. 198035711 cópia da correspondência informando as datas da realização do leilão. Vale destacar que a parte autora/apelante confessou a inadimplência e detinha total conhecimento das respectivas hastas públicas a serem realizadas, tanto que informou na exordial às respetivas datas do leilão, mas não se propôs em purgar a mora antes disso, a fim de evitar o leilão.

Portanto, resta evidente a regularidade em todo o procedimento adotado pela instituição financeira fiduciária na intimação da autora, tanto para a purgação da mora, quanto para a realização dos leilões extrajudiciais, de modo que não há que se anular ou reformar a sentença neste ponto.

Esse é o entendimento deste tribunal.

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE FALHAS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXPROPRIAÇÃO – NENHUMA ILEGALIDADE VERIFICADA – NOTIFICAÇÃO DO FIDUCIANTE REALIZADA – PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.514/97 – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a regular intimação da contratante para purgar a mora e para que seja comunicada a respeito dos leilões realizados, assim como não configurada na hipótese a existência de preço vil, não há nenhum vício que cause a anulação do procedimento administrativo de leilão extrajudicial.

(N.U 1007459-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Diante do exposto, a parte autora/apelante não demonstrou nos autos, que a instituição bancária não tenha observado o cumprimento da Lei n.º 9.514/97 que dispõe sobre os contratos de financiamento imobiliário, para que possa ensejar a nulidade do leilão, e consequentemente os demais atos expropriatórios.

No mérito, o apelante pugna pelo refinanciamento do saldo devedor do imóvel. No entanto, embora não se desconheça a possibilidade de realização do refinanciamento nos moldes postulados, inexistem elementos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário nas decisões administrativas da entidade bancária, sob pena de afronta ao princípio da autonomia da vontade que rege o direito privado.

No presente caso, a instituição bancária estaria tão somente autorizada a realizar o refinanciamento do contrato, inexistindo qualquer imperatividade legalmente redigida que implique obrigatoriedade na concessão do almejado refinanciamento.

O recorrente ainda pugnou pelas perdas e danos dos valores pagos no financiamento, bem como das benfeitorias a serem apuradas em cumprimento de sentença, tratando-se de inovação recursal, motivo pelo qual não pode o tribunal conhecer da matéria, pois não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão. De outro lado, importante destacar que o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

Essa é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO DE LEI TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O "prequestionamento implícito consiste no debate de matérias atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC" (AgInt no REsp n. 1.930.287/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). (....)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.910.190/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a sentença atacada, nos termos da fundamentação acima.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024